Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-14.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000734-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 041.754.691-25 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000734-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, IMPOSTO COMO CONDIÇÃO À PROGRESSÃO REGIMENTAL – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 146-B da Lei nº 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução.

A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.

Embora seja prerrogativa do juízo das execuções penais estabelecer cautelares alternativas à prisão, é indispensável fundamentação específica que evidencie a necessidade e a adequação da medida imposta no caso concreto.

Quando a decisão concessiva da progressão regimental se limita a determinar o monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, sem justificar, ainda que sucintamente, a necessidade em face do caso concreto, é imperiosa a sua reforma, afastando-se a restrição da liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000734-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0001841-57.2018.8.11.0021, que indeferiu o pleito atinente à retirada do aparelho de monitoramento eletrônico, imposto como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto (
cf. Id. n.º 198550170 – 4/5
).

Nas razões recursais, a defesa postula a dispensa do agravante do uso do equipamento de monitoração eletrônica, argumentando que “
o uso de tornozeleira, no caso, revela-se medida por mais severa, senão, por conta do preconceito da sociedade em discriminar as pessoas em cumprimento de pena, falta de oportunidades, bem como o medo de ser lixado pela sociedade
”
(
cf. Id. n.º 198550170 – pág. 6-9
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum
(cf. Id. n.º 198550170 – pág. 12-16).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 198550170 – pág. 17
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 204421652).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000734-14.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA cumpre pena unificada de 26 (vinte e seis) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, devido a condenações pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação e tráfico de drogas.

Em 17 de novembro de 2022, o recorrente obteve o direito à progressão de regime de cumprimento de pena, passando do regime fechado para o semiaberto, para o qual foi estabelecida uma extensa lista de condições (cf. Id. n.º 198550168 – pág. 108-112).

Oportuno transcrever trecho da decisão:

“
[...] Diante a progressão de regime, registro a
necessidade de adequar o cumprimento de pena à nova realidade, isto é, cabe a este Juízo incluir o recuperando em programa de monitoramento, a partir da utilização de tornozeleira eletrônica
, de modo que seja possível a recuperação do indivíduo, reinserindo-o à sociedade, mas sem se olvidar da efetiva aplicação da lei penal, mediante instrumento idôneo à fiscalização do cumprimento da pena imposta pelo Estado.

Com essas breves considerações, DETERMINO a
inclusão do recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica
, nos termos do art. 146-B, inciso 1I, da Lei de Execução Penal, devendo o mesmo se submeter às obrigações que lhe serão apresentadas quando da instalação do equipamento, bem como seguir todas as instruções que serão detidamente apresentadas pela equipe de monitoramento.

Deverá, ainda, cumprir com as seguintes obrigações judiciais:

a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo de seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades, comprovando emprego, trabalho ou renda lícita;

b) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para estabelecimento educacional ou culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;

c) comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, ao CAPS deste município a fim de obter acompanhamento psicológico, bem como o dever de frequentar o local em todos os dias e horários designados pelo (a) psicólogo (a);

d) atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

e) efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo comprovar o emprego por carteira de trabalho devidamente assinada, ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório;

f) é proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado - em residência ou trabalho - exceto em situações devidamente justificadas, ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica;

(g) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da "Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;

h) não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares, botecos, danceterias e afins;

i) não portar armas de qualquer espécie, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.), nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

j) não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

k) não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie (crime ou contravenção);

l) manter conduta social honesta e um comportamento pessoal sério, equilibrado, íntegro, de conduta elogiável e de princípios morais irretocáveis, de forma que não haja nada que venha a desabonar sua conduta relativamente ao seu comportamento social, mormente no ambiente de trabalho e na sua vida pessoal;

m) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça [...]”.

Em 14 de novembro de 2023, seis meses após a progressão de regime, a defesa requereu a dispensa do uso de tornozeleira eletrônica, alegando que “
desde que iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto, o recuperando está trabalhando de carteira assinada
”, e o uso do equipamento de monitoração tem causado inúmeros constrangimentos em seu ambiente de trabalho (cf. Id. n.º 198550168 – pág. 131/132).

Contudo, em 14 de dezembro de 2023, o pleito de retirada do dispositivo foi indeferido pelo Juízo, com base nos seguintes argumentos:

“
Verifica-se que o recuperando foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto em 17/11/2022, conforme Decisão de ev. 136.1.

Constata-se que, nos autos não há nenhum documento que comprove a efetiva necessidade de retirada do aparelho de monitoramento eletrônico.

Ressalta-se, que o recuperando já está inserido em regime semiaberto com condições que se assemelham as do regime aberto, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso não dispõe de local adequado para cumprimento de pena no regime em que ele está inserido.

Assim,
a utilização da monitorização eletrônica é fundamental para supervisionar o cumprimento das condições estabelecidas por este Juízo para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Sem o uso da tornozeleira eletrônica, o recuperando estaria sujeito a condições excessivamente flexíveis, que se amoldam ao regime aberto, o qual ele ainda não alcançou os requisitos para a inserção
.

Ainda, cumpre salientar que o cumprimento das condições impostas na decisão de progressão de regime é uma obrigação legal, não sendo facultado ao recuperando conduta diversa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso objetivando a reforma do
decisum
, para que o cumprimento de pena do agravante em regime semiaberto não esteja mais condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica.

O pleito comporta provimento.

É responsabilidade do Estado providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, tais como penitenciárias, colônias agrícolas e casas do albergado, além de disponibilizar um número suficiente de vagas para atender às demandas de cada região.

Contudo, a presente conjuntura do sistema prisional brasileiro revela a escassez de unidades apropriadas para os regimes semiaberto e aberto, o que motivou o Supremo Tribunal Federal a estabelecer diretrizes com o intuito de impedir que os detentos sejam submetidos a condições mais severas do que o estritamente necessário.

No julgamento do RE 641.320/RS, o Pretório Excelso abordou, em sede de repercussão geral, a
possibilidade de

impor o monitoramento eletrônico a reeducandos que saem antecipadamente da prisão ou que são colocados em prisão domiciliar devido à falta de vagas nas prisões
, não desconsiderando, é claro, o disposto pela Súmula Vinculante nº 56, a qual determina que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”.

Oportuno transcrever trecho dos parâmetros fixados:

“
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado [...]”.
(STF - RE 641320, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

O art. 146-B da Lei nº 7.210/84, por seu turno, estabelece que o
juiz poderá definir
a fiscalização por meio da monitoração eletrônica

ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma
faculdade do juízo da execução
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ARTEFATO INDISPONÍVEL – PACIENTE MANTIDO EM REGIME MAIS GRAVOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – PRIMARIEDADE COMPROVADA – MONITORAMENTO DESNECESSÁRIO – MANTIDAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica para a monitoração do paciente, que cumpre pena por tráfico de entorpecente em regime semiaberto, não autoriza sua manutenção em regime fechado.
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, “
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
” (Execução Penal, 2018, p. 481)”.
(N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019).

Isso decorre do fato de que
a tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto
, ao contrário do que sugere o órgão ministerial.

Na verdade, soa até mesmo contraditório avaliar a capacidade de autodisciplina de alguém que já desfruta do benefício do convívio externo - e que, portanto, está em um estágio avançado de ressocialização - impondo-lhe o inegável ônus de ter o seu direito ambulatorial monitorado eletronicamente, sob a vigilância direta e ininterrupta das autoridades.

O que se espera, realmente, conforme preconiza o próprio espírito da Lei de Execuções Penais, é que esse controle ocorra por meio da autorreflexão e internalização de valores outrora perdidos, e não mediante a imposição de novas medidas restritivas de liberdade, como o monitoramento eletrônico e até mesmo a proibição de aproximação e contato.

Portanto,
cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer uma dessas medidas restritivas
, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.

Não por outro motivo, embora seja prerrogativa do juízo das execuções penais estabelecer cautelares alternativas à prisão, é
indispensável fundamentação específica que evidencie a necessidade e a adequação da medida imposta no caso concreto
.

No presente caso, observa-se que o Juízo fez coro ao argumento lançado pelo órgão ministerial, sustentando, em suma, ser imprescindível a imposição do monitoramento eletrônico como alternativa à inexistência de estabelecimentos prisionais adequados ao regime semiaberto.

Tal assertiva, como visto, não procede.

Em casos tais, em que a decisão concessiva da progressão regimental se limita a determinar a medida como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, sem justificar, ainda que sucintamente, a
necessidade em face do caso concreto
, é imperiosa a sua reforma, afastando-se a restrição da liberdade imposta.

À propósito:

“
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere,
a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários
. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.
4. Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida [...]”.

(HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Feitas essas considerações, diante da
ausência de elementos concretos que justifiquem a imposição do monitoramento eletrônico
, e considerando que as diversas condições estabelecidas para a progressão regimental, por si só, mostram-se suficientes para avaliar o comprometimento e a disciplina do reeducando – frise-se, que vem exercendo atividade lícita desde que foi posto em regime semiaberto –, alternativa não resta senão a manutenção do
decisum
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, determinando a dispensa de PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA do uso do equipamento de monitoração eletrônica, estabelecido como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024